Tribunal: STM
Processo: 7000162-77.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO DE MILITAR CONDENADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. COMPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.
Recurso de ofício interposto contra a Decisão que concedeu reabilitação a militar, cuja extinção da punibilidade foi declarada pelo Juízo a quo, em função da extinção da pena.
Consoante a dicção do art. 651 e seguintes do Código de Processo Penal Militar, a reabilitação poderá ser requerida quando ultrapassados 5 (cinco) anos da extinção da pena ou de sua execução.
Comprovado nos autos que o Sentenciado cumpriu os requisitos elencados no art. 134 do Código Penal Militar e nos arts. 651 e 652 do Código de Processo Penal Militar, não merece reparo a Decisão recorrida.
Negado provimento ao Recurso. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
05/07/2023, 19:37
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887789384480&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/04/2023
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000162-77.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: AUDITORIA DA 7ª CJM
RECORRIDO: GEORGE DOS REIS SANTIAGO
ADVOGADO(A): BERNARDO PINTO LUGÃO (OAB RJ113833)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE OFÍCIO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO DO JUÍZO
"A QUO", POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE. O MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO
CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

05/07/2023, 19:37
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887789384480&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

05/07/2023, 19:37
:: 40001351058 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eacb4...
1/7
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000162-77.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: AUDITORIA DA 7ª CJM
RECORRIDO: GEORGE DOS REIS SANTIAGO
EMENTA
RECURSO
DE
OFÍCIO.
REABILITAÇÃO
DE
MILITAR
CONDENADO.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
COMPROVAÇÃO.
NÃO
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
UNANIMIDADE.
Recurso de ofício interposto contra a Decisão que concedeu
reabilitação a militar, cuja extinção da punibilidade foi declarada pelo Juízo a quo,
em função da extinção da pena.
Consoante a dicção do art. 651 e seguintes do Código de Processo
Penal Militar, a reabilitação poderá ser requerida quando ultrapassados 5 (cinco)
anos da extinção da pena ou de sua execução.
Comprovado nos autos que o Sentenciado cumpriu os requisitos
elencados no art. 134 do Código Penal Militar e nos arts. 651 e 652 do Código de
Processo Penal Militar, não merece reparo a Decisão recorrida.
Negado provimento ao Recurso. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao Recurso de Ofício, mantendo na íntegra a Decisão do Juízo a quo,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 17 de abril de 2023.
RELATÓRIO
7000162-77.2023.7.00.0000
40001351058 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:37
:: 40001351058 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eacb4...
2/7
Trata-se de Recurso de Ofício, nos termos dos arts. 134 do Código
Penal Militar e 654 do Código de Processo Penal Militar, que submete ao duplo grau
de jurisdição, mediante remessa obrigatória ao Superior Tribunal Militar, a Decisão
do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, de 16 de
fevereiro de 2023, proferida nos autos do Processo nº 7000151-66.2022.7.07.0007,
que concedeu reabilitação ao 2º Sgt Mar GEORGE DOS REIS SANTIAGO.
O Recorrido figurou como Réu nos autos da Ação Penal Militar nº
0000081-86.2013.7.07.0007, que tramitou perante o Juízo da Auditoria da 7ª CJM,
tendo sido condenado, em 29 de abril de 2014, à pena de 4 (quatro) anos de
reclusão, como incurso no crime previsto no art. 303 do Código Penal Militar, com a
aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, expressa no art. 102
do Diploma Repressivo Castrense, conforme Sentença prolatada pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha.
Em 20 de agosto de 2015, esta Corte Castrense deu provimento parcial
ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença, condenar o 2° Sgt Mar GEORGE
DOS REIS SANTIAGO à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como
incurso, por desclassificação, no artigo 248, parágrafo único, inciso II, do Código
Penal Militar, concedendo-lhe o benefício do “sursis” pelo prazo de 2 (dois) anos, o
regime prisional incialmente aberto, em caso de cumprimento da pena em
estabelecimento prisional comum, e o direito de recorrer em liberdade, tendo o
referido Acórdão transitado em julgado para as Partes em 9 de outubro de 2015.
O pedido de reabilitação, subscrito pela Defesa constituída, foi
instruído com os seguintes documentos:
1) Extrato da Sentença, proferida em 29 de abril de 2014 pelo
Conselho Especial de Justiça para a Marinha da Auditoria da 7ª CJM, que condenou
o Reabilitando nos Autos da Ação Penal Militar nº 0000081-86.2013.7.07.0007;
2) Atestado, de 1º de dezembro de 2022, assinado pelo CC Patrick
Almeida Ramalho Barbosa, dando conta de que:
“(...) GEORGE DOS REIS SANTIAGO, Segundo-Sargento (ES), portador da
Carteira de Identidade n° 617.926-6, expedida pelo Serviço de Identificação da
Marinha (SIM-RJ), brasileiro, casado, servindo presentemente na Fragata
Defensora, sediada na Base Naval do Rio de Janeiro, sito à Ilha do Mocanguê s/n2,
Centro, Niterói/RJ, CEP 24040-900, reside a bordo desde 28 de julho de 2021.”.
3) Certidão Negativa de Ações Criminais nº 85412995, de 13 de
novembro de 2022, emitida pela Justiça Militar da União;
7000162-77.2023.7.00.0000
40001351058 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:37
:: 40001351058 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eacb4...
3/7
4) Certidão Negativa de DISTRIBUIÇÃO, AÇÕES E EXECUÇÕES
Criminais na Justiça Federal de 1ª Instância nº 202200505355, emitida pela Seção
Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte em 29 de novembro de 2022;
5) Certidão de Antecedentes Criminais nº 125340212022, emitida pela
Polícia Federal, dando conta de que “(...) NÃO CONSTA decisão judicial
condenatória com trânsito em julgado (...)” em nome do Apelado;
6)
CERTIDÃO
JUDICIAL
CRIMINAL
NEGATIVA
nº
2022.27336958915, emitida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região;
7) Certidão de Antecedentes Criminais nº 9666073/2022 emitida pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, no sentido de “(...) NADA
CONSTAR em nome de GEORGE DOS REIS SANTIAGO (...)”;
8) Certidão Negativa emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral;
9) Fichas Financeiras do Apelado, correspondentes ao período
compreendido entre novembro de 2013 e junho de 2014, bem como do mês de
outubro de 2014, atestando a restituição do montante de R$ 18.456,48 (dezoito mil e
quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos) ao Erário;
10) Atestado, de 7 de dezembro de 2022, no qual o CF Cezar Batista
Cunha Santos consignou que:
“(...) o Segundo-Sargento (ES) GEORGE DOS REIS SANTIAGO, brasileiro,
casado, RG 617.626-6, SIM-RJ, CPF 888.744.275-49, serve atualmente na Fragata
Defensora, sediada na Base Naval do Rio de Janeiro, Ilha do Mocanguê, s/ne,
Niterói/RJ, desde 28 de julho de 2021, onde reside. É um militar discreto,
cumpridor do dever, de bom comportamento e, no período em que está servindo
neste Navio, não cometeu nenhuma contravenção disciplinar, tendo recebido
conceito excelente nas suas avaliações.”.
11) Declarações de diversos militares no sentido de que o Apelado
“(...) é uma pessoa de idoneidade moral ilibada perante a sociedade, nada havendo
que desabone sua conduta (...)”;
12) Fichas de Avaliação de Praças, durante o período compreendido
entre o segundo semestre de 2017 e o primeiro semestre de 2022, das quais se pode
aferir o conceito final “EXCELENTE”;
13) Cópia do DJe nº 232/2017, de 19 de dezembro, no qual foi
publicado que:
7000162-77.2023.7.00.0000
40001351058 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:37
:: 40001351058 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eacb4...
4/7
“(...) Em decisão de 15 DEZ 2017, nos autos do Processo de Execução de Sentença
nº 81-86.2013.7.07.0007, foi declarada extinta a pena privativa de liberdade
imposta ao sentenciado George dos Reis Santiago, a contar de 09 DEZ 2017, com
fundamento nos artigos 87 do Código Penal Militar e 615 do Código de Processo
Penal Militar.”.
Após análise dos autos, em 24 de janeiro de 2023, o Órgão ministerial
manifestou-se favoravelmente à concessão da Reabilitação.
Em Despacho de 25 de janeiro de 2023, o Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria a 7ª CJM determinou à Secretaria Judiciária “(...)
certificar as autenticidades das certidões anexadas (...)”, bem como providenciar a
juntada “(...) das certidões criminais da Justiça Federal de 1ª instância do Estado
do Rio de Janeiro, do TRF 5ª Região, da Justiça Eleitoral (...)”, além dos “(...)
antecedentes criminais das Polícias Civis dos Estados do Rio Grande do Norte e do
Rio de Janeiro (...)”, tendo sido as respectivas certificações acostadas aos autos.
Em Sentença datada de 16 de fevereiro de 2023, ora sujeita ao duplo
grau de jurisdição por expresso comando legal descrito no art. 654 do Código de
Processo Penal Militar, o Magistrado de primeiro grau concedeu a Reabilitação ao 2º
Sgt Mar GEORGE DOS REIS SANTIAGO, nos seguintes termos:
“(...) Segundo consta do presente feito, o 2º SG GEORGE DOS REIS SANTIAGO
cumpre satisfatoriamente as condições legais exigidas:
- Transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data em que terminou o
período de prova do sursis (Evento1 - Doc 15);
- Comprovação de domicílio no país, conforme atestado do Imediato da Fragata
Defensora ( Evento 1 - Doc 9), comprovante de residência (Evento 1 - Doc 8) e
formulários de avaliação de Praças da Base Naval de Natal (Evento 1 - Doc 13);
- Comprovação de bom comportamento público e privado, conforme avaliações
funcionais e declarações (Evento 1 - Doc 12 - fls.2, 4, 6 e 10; Doc 13 );
- Ressarcimento do dano (Evento 1 - Doc 11);
- Certidões de Antecedentes Criminais (Evento 1 - Doc 10; Eventos 11 e Evento 21
).
Pelo exposto, ACOLHO o pedido para DECLARAR a REABILITAÇÃO do 2º SG
GEORGE DOS REIS SANTIAGO, com fundamento no art.134 do CPM e 652 do
CPPM, e a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE nos termos do art.123, V, do CPM.
(...)”.
A Sentença foi publicada no sistema e-Proc/JMU nesse mesmo dia 16
de fevereiro de 2023, dela sendo intimados o Ministério Público Militar em 24 de
fevereiro de 2023 e a Defesa constituída em 27 de fevereiro de 2023.
7000162-77.2023.7.00.0000
40001351058 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:37
:: 40001351058 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eacb4...
5/7
Em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Dr.
Alexandre Concesi, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar opinou pelo
conhecimento e não provimento do Recurso, para que seja mantida a Decisão do
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Ofício, nos termos dos arts. 134 do Código
Penal Militar e 654 do Código de Processo Penal Militar, que submete ao duplo grau
de jurisdição, mediante remessa obrigatória ao Superior Tribunal Militar, a Decisão
do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, de 16 de
fevereiro de 2023, proferida nos autos do Processo nº 7000151-66.2022.7.07.0007,
que concedeu reabilitação ao 2º Sgt Mar GEORGE DOS REIS SANTIAGO.
A Reabilitação constitui medida de política criminal que tem por
escopo declarar que o condenado, após o reconhecimento de que cumpriu ou teve
extinta, por qualquer modo, a pena que lhe foi imposta, está reintegrado ao convívio
social.
Ao tratar do referido instituto, Julio Fabbrini Mirabete afirma que:
“(...) A reabilitação é um direito do condenado que preenche os requisitos legais,
decorrente de sua reintegração social após o cumprimento da pena (...)” (Código de
Processo Penal Interpretado. 5ª ed. Atlas. 1997. p. 898).
Segundo as regras fixadas pelo art. 134 do Código Penal Militar, e
pelos arts. 651 e 652 do Código de Processo Penal Militar, o requerimento de
reabilitação criminal deve ser dirigido ao Juízo em que tramitou a Ação Penal
Militar decorridos 5 (cinco) anos:
“(...) do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena principal ou terminar a
execução desta ou da medida de segurança aplicada em substituição (...) ou do dia
em que terminar o prazo da suspensão condicional da pena ou do livramento
condicional (...)”.
Ainda de acordo com a sistemática fixada pela legislação castrense, o
requerimento deve ser instruído com documentos que comprovem que o
Reabilitando teve, durante todo esse tempo, um bom comportamento, público e
privado, além de ter ressarcido o dano causado ou comprovado a impossibilidade de
reparação do prejuízo.
7000162-77.2023.7.00.0000
40001351058 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:37
:: 40001351058 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eacb4...
6/7
No caso em análise, o pedido de reabilitação judicial foi protocolado
perante o Juízo da Auditoria da 7ª CJM em 19 de fevereiro de 2022, atendendo,
assim, ao requisito temporal previsto no art. 651 do Código de Processo Penal
Militar, uma vez que a pena foi declarada extinta em Decisão publicada no DJe de
19 de dezembro de 2017, após o término do período de prova do sursis.
Os documentos acostados aos autos demonstram que o Reabilitando,
Segundo-Sargento da Marinha do Brasil, manteve o seu domicílio no País e as
Certidões Negativas emitidas comprovam que o 2º Sgt Mar GEORGE DOS REIS
SANTIAGO não está respondendo, nem respondeu, além do processo penal militar
objeto do presente pedido de Reabilitação, a qualquer outro processo criminal, nas
Justiças estadual e federal, durante o período de prova, tornando satisfeitas, por
conseguinte, as exigências da alínea “a” do artigo 652 do Código de Processo Penal
Militar.
O Atestado assinado pelo Comandante da Fragata Defensora, em 7 de
dezembro de 2022, bem como as Fichas de Avaliação de Praças, compreendidas
entre o segundo semestre de 2017 e o primeiro semestre de 2022, demonstram que o
2º Sgt Mar GEORGE DOS REIS SANTIAGO manteve conduta pessoal e
profissional irrepreensíveis ao longo do período em que serviu naquela Organização
Militar, não cometendo quaisquer faltas disciplinares, restando, portanto, cumpridas
as exigências do artigo 134, § 1º, alínea “b”, do Código Penal Militar, bem como das
alíneas “a”, “b” e “c” do artigo 652 do Código de Processo Penal Militar.
Por fim, as Fichas Financeiras, referentes aos meses de novembro de
2013 a junho de 2014, bem como do mês de outubro de 2014, demonstram que o
Apelado restituiu à União a quantia de R$ 18.456,48 (dezoito mil e quatrocentos e
cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), restando comprovado o
ressarcimento integral dos prejuízos causados pelo crime, previsto no artigo 652,
alínea “d” do Diploma Processual Castrense.
Em consequência, encontram-se satisfeitos os requisitos legais para a
concessão da Reabilitação, elencados no art. 134 do Código Penal Militar e nos arts.
651 e 652 do Diploma Processual Castrense, incidindo, na espécie, o seguinte
precedente desta Corte Castrense:
“Recurso de Ofício nº 7000201-45.2021.7.00.0000 (DJe: 09/08/2021)
Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO DE MILITAR CONDENADO.
REQUISITOS PREVISTOS NO CPM E NO CPPM. PREENCHIMENTO. NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.
7000162-77.2023.7.00.0000
40001351058 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:37
:: 40001351058 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eacb4...
7/7
1. Faz-se premente conceder o pedido de reabilitação que observe o prazo
quinquenal disposto no art. 651 do CPPM, que preencha os requisitos do art. 134
do CPM e que esteja instruído com os documentos constantes do art. 652 do
CPPM, com a prévia manifestação do Ministério Público Militar.
2. O art. 654 do CPPM reza que haverá recurso de ofício da decisão que conceder
a reabilitação.
3. Quando se apercebem cumpridos os requisitos legais para a reabilitação, o
recurso de ofício não deve ser provido, nos termos da Jurisprudência do Superior
Tribunal Militar.
Recurso não provido. Decisão por unanimidade.” (Grifo nosso).
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso de
Ofício, mantendo na íntegra a Decisão do Juízo a quo, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351058v2 e
do código CRC 7ae56c84.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 27/4/2023, às 18:7:12
7000162-77.2023.7.00.0000
40001351058 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR